Tribunal: STF
Processo: Rcl 63222
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (Processo 2177178-67.2021.8.26.0000), que teria usurpado a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao aplicar equivocadamente o Tema 339 da Repercussão Geral (AI 791.292 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES), além de desconsiderar o Tema 670 (RE 719.870, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES).



    A parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de ação de ação revisional de compromisso de compra e venda c/c pedido de antecipação da tutela. 



    A beneficiária é promitente compradora de um lote integrante do loteamento denominado “Parque Ibiti Reserva”, situado em Sorocaba/SP. 



    A compradora postula a revisão dos valores contratuais e subsidiariamente a rescisão contratual com devolução dos valores pagos.



    O Juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela reclamante, declarando rescindido o contrato de compromisso de compra e venda celebrado e determinando a restituição de 80% (oitenta por cento) todos os valores pagos. 



    Foi autorizada, ainda, a retenção de fruição de 0,5% ao mês sobre o valor do contrato (indenização fruição do imóvel), a partir da data da assinatura do contrato até a futura reintegração de posse, que será viabilizada mediante cumprimento de mandado judicial (de reintegração de posse). 



    A recorrente também foi autorizada a abater os valores de eventuais débitos de IPTU e de taxas associativas. 



    A sucumbência foi distribuída igualitariamente. 



    Não houve manifestação judicial precisa em relação à nova Lei nº 13.786/2018, que autoriza a retenção do sinal, cobrança da comissão de corretagem, multa de até 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato e, CUMULATIVAMENTE, indenização mensal pela posse/fruição do terreno, no percentual de 0,75% (zero vírgula setenta e cinco por cento) sobre valor atualizado do negócio imobiliário.



    […]



    O recurso de Agravo Interno foi interposto contra a decisão monocrática do nobre, ínclito e erudito Dr. Relator, visando julgamento colegiado e mais oxigenado (provimento negado). 



    Com todas as escusas de estilo, denota-se omissão e contradição no tocante ao cabimento do remédio constitucional, haja vista que todos os seus requisitos estão presentes, não havendo mínima fundamentação para indeferi-lo, razão pela qual foram interpostos os aclaratórios.



    […]



    Diante da violação do artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, fora interposto Recurso Extraordinário, cujo seguimento foi negado sem a indicação precisa do fundamento da decisão denegatória, desafiando a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário e Agravo Interno em Recurso Extraordinário (não conhecidos). 



    Em suma, percebe-se claramente que a remessa do apelo extremo foi injustamente obstada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ora reclamado, haja vista que no caso em pauta discute-se silêncio absoluto sobre as teses da defesa e não apenas fundamentação deficitária, usurpando-se, ao final e ao cabo, a competência do STF, com transgressão direta e reta do artigo 102 da Constituição Federal, razão pela qual maneja-se a presente Reclamação.



    […]



    É preciso destacar que não compete à Corte Estadual se pronunciar sobre a violação - ou não – da regra constitucional em pauta, transbordando o mero juízo de admissibilidade do recurso. 



    Frise-se, ainda, que não se trata de fundamentação deficitária em relação aos pontos suscitados pela reclamante, MAS SIM DE AUSÊNCIA TOTAL DE FUNDAMENTAÇÃO. 



    A repercussão geral existe porque não se discute meramente motivação deficitária ou questão de menor relevância jurídica. Ao contrário disso, há silêncio absoluto em relação às teses defendidas pela empresa e transgressão do dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais. 



    Assim, a despeito do precedente do STF cadastrado como TEMA 339, NO CASO EM CENA NÃO HOUVE ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, AFRONTANDO O PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS, NOS TERMOS DO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA.



    […]



    A matéria é da mais alta relevância jurídica, regulamentada na Carta Magna e identificada como direito fundamental do jurisdicionado. 



    Aplica-se ao caso vertente, na verdade, a repercussão geral da questão constitucional já reconhecida no recurso extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do Supremo Tribunal Federal), porquanto, na hipótese dos autos, houve sim silêncio total sobre os temas de defesa versados no recurso extremo e a solução da quaestio juris não se deu de forma minimamente motivada, conforme abaixo transcrito: [...]



    Existem graves e plenas omissões sobre as teses da defesa e, ainda, gritante contradição. 



    As nulidades justificam plenamente a admissão do apelo extremo, prestigiando-se o princípio constitucional de dever de motivação das decisões judiciais.” 



    Requer, ao final, seja julgada procedente a Reclamação, “determinando o processamento do Recurso Extraordinário, com remessa do processo principal à Suprema Corte” (eDoc. 1, fl. 15).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, a pretensão da parte reclamante é manifestamente incabível.



    Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos. 



    No entanto, no caso particular, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é inadmissível, uma vez que, inexiste, no ato reclamado, teratologia apta a justificar o conhecimento da reclamação, uma vez que os Temas de Repercussão Geral invocados sequer foram aplicados pelo Juízo reclamado.



    Na presente hipótese, o Recurso Extraordinário não foi conhecido, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 4, fls. 426-427):



    “I. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra o V. Acórdão proferido na 1º Grupo de Direito Privado a fls. 795/797, mantido em embargos de declaração a fls. 828/831, que negou provimento ao agravo interno interposto contra r. decisão do D. Relator que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem julgamento do mérito, o mandado de segurança impetrado contra decisão que julgou a apelação deserta em razão da falta de complementação do preparo recursal.



    II. Mostra-se descabido o manejo da via recursal eleita,por não prevista no ordenamento para a hipótese vertente.



    Nos termos do art. 105, II, b, da Constituição Federal,denegada a ordem em mandado de segurança originário, cabível recurso ordinário.



    O mesmo entendimento se aplica aos casos de extinção do mandado de segurança por indeferimento da inicial.



    In casu, extinta a ação mandamental sem apreciação do mérito, correta a interposição de recurso ordinário contra o V. Acórdão, e não recurso extraordinário.



    III. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário interposto, ficando, em consequência, prejudicado o pretendido efeito ativo”.



    Posteriormente foi interposto Agravo Interno, o qual também não foi conhecido. Irresignado, a parte ora reclamante, mais uma vez, interpôs Agravo Interno na origem, o qual, do mesmo modo, não foi conhecido, nos seguintes termos (eDoc. 4, fls. 522-523):



    “I. Trata-se de agravo interno interposto a fls. 913/932contra a decisão monocrática do Presidente da Seção de Direito Privado proferida a fls. 866/867, que não conheceu do agravo interno de fls. 856/865 interposto contra a decisão de fls. 839/840, que não conheceu do recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido no 1º Grupo de Direito Privado.



    II. O recurso é descabido.



    O art. 253 do Regimento Interno deste Tribunal contempla a interposição de agravo regimental apenas contra decisão monocrática que possa causar prejuízo à parte.



    No caso, indeferida a petição inicial de mandado de segurança originário, cabível o recurso ordinário, e não o recurso extraordinário, como consignado na decisão de fls. 839/840 e naquela ora atacada, que apenas reconheceram a ocorrência de obstáculo intransponível ao conhecimento do recurso.



    Isso porque, a partir do momento em que foi manejado o recurso inadequado, precluiu o direito da parte de insurgir-se contra o exame de admissibilidade do recurso excepcional.



    Diante do erro grosseiro, não se pode aplicar o princípio da fungibilidade, conforme entendimento pacificado pelas E. Cortes Superiores (nesse sentido, o AgInt no AREsp 1981108/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, in DJE de 30.03.2022 e AgInt na Rcl 41055/SP,Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, in DJE de 30.06.2021).



    A tanto acrescento que o recurso ordinário já foi processado, também determinada sua remessa à Corte Superior.



    Já advertido o agravante quanto ao caráter procrastinatório da apresentação de qualquer outro recurso, a interposição do presente agravo interno enseja sua condenação ao pagamento de multa fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 80, VII, e 81do CPC.



    III. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno,condenado o ora agravante FFE CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES EPARTICIPAÇÕES LTDA ao pagamento da multa acima fixada.”



    Na hipótese, o Tribunal de origem, ao não conhecer do Recurso Extraordinário, bem como dos Agravos Internos interpostos na sequência, não se manifestou quanto aos Temas 339 e 670 de repercussão geral, apontados como violados nesta Reclamação, diante do manifesto descabimento dos recursos.



    Além disso, ainda que fosse possível cogitar de violação ao entendimento desta CORTE, de acordo com a diretriz fornecida pelo Tema 339-RG, não há necessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos, o que efetivamente ocorreu, conforme se extrai do trecho acima apresentado. É o que consta da ementa do leading case. Veja-se:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/8/2010)



    Igualmente, não assiste razão jurídica à parte autora quanto à menção de ofensa ao Tema 670 da Repercussão Geral, pois relaciona-se à criação de cargos públicos, matéria que não guarda aderência com o presente caso. Veja a tese aprovada no supracitado Tema:



    “I – No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; 



    II – Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado a se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente.”



    Nessas circunstâncias, inexiste usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou violação aos Temas de Repercussão Geral pelo Juízo da origem.



    Em caso análogo ao presente, cito jurisprudência da Primeira Turma desta CORTE:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SUPOSTA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA. CORRETA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA RECURSAL VIGENTE. ATO RECLAMADO ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339 do STF, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos.



    2. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 47.519 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/7/2021)



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente